Tribunal: TJBA
Processo: 8042659-04.2022.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2024-01-28
Data de publicação: 2024-01-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
PETIÇÃO CÍVEL n.
8042659-04.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA FONSECA CESAR

Advogado(s)
:
ANTONIO JORGE FALCAO RIOS

PARTE RE: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA INDIVIDUAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA. AUSÊNCIA DE PARIDADE COM ATIVOS (EC 41/2003) E DE COMPROVAÇÃO DE FILIAÇÃO À ASSOCIAÇÃO IMPETRANTE COMO CONDIÇÃO PARA BUSCAR O DIREITO PRETENDIDO. AFASTADA.
PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. SUSPENSÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCABIMENTO. REJEITADA.
MÉRITO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. CONTRACHEQUE DEMONSTRA QUE O VENCIMENTO BÁSICO DA EXEQUENTE ESTÁ ABAIXO DO PISO NACIONAL. VPNI. VALOR CALCULADO SOBRE O VENCIMENTO BÁSICO E NÃO GLOBAL. CÔMPUTO DA RUBRICA “VP LEI 12578/2012 INC” NO PISO SALARIAL. NATUREZA JURÍDICA NÃO É DE VENCIMENTO BÁSICO. IMPOSSIBILIDADE DA INCORPORAÇÃO PRETENDIDA PELO ESTADO. TESE RECHAÇADA. IMPÕE-SE A IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL DO MAGISTÉRIO NO CONTRACHEQUE DA IMPUGNADA NA PRÓXIMA FOLHA DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO VIA FOLHA SUPLEMENTAR DAS VERBAS DEVIDAS A PARTIR DA EXECUÇÃO ATÉ A IMPLEMENTAÇÃO DA OBRIGAÇÃO DE FAZER. CABIMENTO. MUDANÇA DE ENTENDIMENTO. ADPF 250/DF E TEMA 831 DO STF. NECESSIDADE DE PAGAMENTO VIA RPV OU PRECATÓRIO. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. IMPUGNAÇÃO REJEITADA.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
PETIÇÃO CÍVE
L n.º
8023253-60.2023.8.05.0000
, em que figura como Autor
a

EDIALEDA EVANGELISTA DE SANTAN
A e, na qualidade de Acionado, o
ESTADO DA BAHIA
.

Acordam os Desembargadores componentes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
REJEITAR A
S

PRELIMINAR
ES
e no mérito,
REJEITAR A IMPUGNAÇÃO
, nos termos do Voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DA JUSTIÇA